Tribunal: TJSP
Processo: 1500012-40.2018.8.26.0573
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Condenação mantida. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para

Ementa:
Roubo. Artigo 157, caput, CP. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Autoria e materialidade não contestadas pelos presentes recursos. Condenação mantida. Regime fechado como modalidade inicial do cumprimento da pena. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. É certo que regime mais brando não seria apto para atingir a função preventiva da pena. Recurso da defesa improvido. Recurso ministerial provido.